Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-82.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801203-82.2025.8.14.0046

APELANTE: IZAAC DE SOUZA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801203-82.2025.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: IZAAC DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO:
JOÁS GOVEIA DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Crédito rural. Cédula de crédito bancário com destinação rural. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento antecipado requerido pela própria parte autora. Juros remuneratórios. Limitação em 12% ao ano. Seguro prestamista. Venda casada configurada. Seguro dos bens dados em garantia. Legalidade. Capitalização de juros expressamente pactuada. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada por produtor rural em face de instituição financeira, na qual se objetiva a revisão de cédula de crédito bancário destinada ao financiamento de atividade agropecuária, com pedido de limitação dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização de juros e declaração de nulidade de seguros vinculados à operação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados em operação de crédito rural devem ser limitados ao percentual de 12% ao ano; (iii) saber se a contratação de seguro prestamista/seguro de vida do produtor rural configura venda casada; e (iv) saber da validade da capitalização de juros e do seguro incidente sobre os bens dados em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a própria parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de inexistirem outras provas a serem produzidas e de que a matéria seria eminentemente documental, incidindo a vedação ao comportamento processual contraditório.

Demonstrada a destinação rural da operação financeira, ainda que formalizada mediante cédula de crédito bancário, incidem as normas específicas do crédito rural previstas na Lei nº 4.829/1965 e no Decreto-Lei nº 167/1967.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo limitação específica fixada pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios incidentes sobre operações de crédito rural submetem-se ao limite de 12% ao ano.

O art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967 (vigente a época da contratação) torna obrigatório apenas o seguro incidente sobre os bens dados em garantia da operação rural, inexistindo previsão legal que imponha a contratação de seguro de vida/prestamista do produtor rural como condição para concessão do crédito.

A imposição de seguro prestamista sem demonstração de contratação facultativa e autônoma caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972.

A capitalização de juros expressamente pactuada em cédula de crédito rural é admitida pelo art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e pela Súmula 93 do STJ.

Os valores eventualmente cobrados a maior deverão ser apurados em liquidação de sentença, admitida a restituição simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide por entender suficiente a prova documental produzida nos autos.

2. Nas operações de crédito rural, inexistindo limitação fixada pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios devem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

3. O seguro obrigatório previsto no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967 restringe-se aos bens dados em garantia da operação rural, sendo facultativa a contratação de seguro prestamista ou seguro de vida do produtor rural.

4. A imposição de seguro prestamista como condição para concessão do crédito configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IZAAC DE SOUZA PEREIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

34714103 proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que julgou improcedente a demanda revisional.

Em suas razões recursais (id.

34714105), o apelante alega em apertada síntese que é produtor rural e ajuizou a Ação Revisional, visando à revisão da Cédula de Crédito Bancário nº 40/01010-4, no valor original de R$ 306.000,00.

Defende preliminarmente a nulidade da sentença, devido a dispensa da dilação probatória pelo Juízo sentenciante. Enquanto que no mérito, sustenta a flagrante abusividade dos encargos financeiros de 13,80% ao ano, exigidos pela instituição bancária, os quais excedem o limite legal de 12% aplicável às operações de crédito rural.

Alega que o contrato em questão não preenche os requisitos de clareza e transparência quanto a capitalização de juros, bem como, que o Banco Apelado condicionou a liberação do crédito à contratação de dois seguros ("Seguro Penhor" no valor de R$ 2.856,76 e "Seguro de Vida – Produtor Rural" no montante de R$ 25.122,74), os quais não guardam qualquer correlação lógica com o fomento da atividade rural (aquisição de matrizes bovinas).

Ao final pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. E, no mérito, pugna pela procedência dos pedidos autorais, par que seja declarada a abusividade da taxa de juros de 13,80 ao ano; seja afastada a capitalização mensal de juros e; seja declarada a ilegalidade da contratação dos seguros de vida e Penhor, por configurarem venda casada.

Contrarrazões ofertadas no id. 34714108, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito rural formalizada sob a modalidade de cédula de crédito bancário; (ii) da possibilidade de limitação da taxa de juros ao patamar de 12% ao ano; e (iii) da configuração de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista vinculado à operação bancária.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora celebrou com a instituição financeira apelada contrato destinado ao financiamento de atividade agropecuária, voltado à aquisição de matrizes bovinas e reprodutor, tendo sido constituídas garantias reais consistentes em penhor cedular sobre os animais financiados e hipoteca sobre imóvel rural.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos revisionais, ensejando a interposição da presente apelação.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede recursal, suscita a parte apelante nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito teria sido julgado antecipadamente sem a devida dilação probatória.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o próprio autor/apelante, em manifestação juntada ao ID. 34714102 – pág. 23, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de inexistirem outras provas a serem produzidas, afirmando tratar-se de matéria eminentemente documental.

Nesse contexto, revela-se inadmissível o comportamento processual contraditório da parte recorrente, que, após postular o julgamento antecipado do feito em primeiro grau, busca, em sede recursal, arguir nulidade decorrente exatamente do procedimento cuja adoção requereu.

Aplica-se, à hipótese, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), decorrência lógica dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito encontra expressa previsão no art. 355, inciso I, do CPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;”.

No caso concreto, a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais, encargos financeiros e legalidade de cobranças incidentes sobre operação bancária, matérias passíveis de apreciação mediante prova documental já acostada aos autos.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual, bem como diante da expressa anuência da própria parte autora quanto ao julgamento antecipado da lide, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

No Mérito, adianto que assiste parcial razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre registrar que a operação objeto da demanda possui inequívoca destinação rural, circunstância evidenciada pela finalidade contratual descrita na própria cédula de crédito, destinada à aquisição de matrizes bovinas e touro reprodutor, atraindo, portanto, a incidência da legislação específica do crédito rural.

A Lei nº 4.829/1965, que institucionaliza o crédito rural, estabelece em seu art. 14 que: “Art. 14. Os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (...)”.

De igual modo, o Decreto-Lei nº 167/1967 dispõe: “Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional”.

Neste sentido, o STJ tem reiteradamente afirmado que, inexistindo definição do CMN, incide a limitação anual de 12% para as cédulas de crédito rural, industrial e comercial. O entendimento também alcança a Cédula de Crédito Bancário quando demonstrada a destinação rural do financiamento, aplicando-se as normas específicas do crédito rural.

Assim, no tocante aos juros remuneratórios, verifica-se que o contrato prevê taxa nominal superior a 12% ao ano, em total afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou entendimento no sentido de que, nas operações regidas por legislação especial de crédito rural, comercial e industrial, compete ao Conselho Monetário Nacional fixar os encargos financeiros incidentes, aplicando-se, diante da omissão normativa específica quanto ao limite, a restrição de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933.

Nesse sentido: “As cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão sujeitas a legislação própria (...) que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, razão pela qual, diante da omissão do CMN, ficam sujeitas à limitação de 12% ao ano.” (STJ, AgInt no AREsp 414.457/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

No mesmo sentido: “Não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933.” (STJ, REsp 1.940.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 27/05/2022).

Assim, constatada a pactuação de juros remuneratórios acima do referido patamar, impõe-se a limitação da taxa ao percentual de 12% ao ano, devendo o recálculo contratual ser realizado em sede de liquidação de sentença.

No ponto relativo aos seguros contratados, igualmente merece acolhimento parcial a insurgência recursal.

O art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967 (vigente a época da contratação), estabelece: “Art. 76. Os bens objeto de penhor rural devem ser segurados contra riscos de incêndio, raio, geada, inundação, peste e outras ocorrências fortuitas.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a legislação específica do crédito rural impõe obrigatoriedade apenas quanto ao seguro incidente sobre os bens dados em garantia da operação, visando resguardar o patrimônio vinculado ao financiamento rural.

Todavia, não há previsão legal que imponha obrigatoriedade de contratação de seguro de vida prestamista ou de vida, do produtor rural como condição para concessão do crédito.

No caso concreto, observa-se a cobrança de “Seguro de Vida – Produtor Rural”, sem demonstração inequívoca de contratação autônoma e facultativa pelo consumidor, tampouco comprovação de que lhe foi assegurada liberdade de escolha quanto à contratação do produto securitário.

A matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 972, firmando-se a seguinte orientação: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” (REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Tal prática caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (...)”.

Dessa forma, deve ser reconhecida a abusividade da contratação do seguro de vida/prestamista vinculado à operação de crédito rural, com a exclusão dos respectivos encargos do débito contratual, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, quanto ao seguro relacionado aos bens dados em garantia da operação, sua exigência encontra respaldo no art. 76 do Decreto-Lei nº 167/1967, não havendo ilegalidade na respectiva cobrança.

Ressalto que os valores cobrados a maior devem ser restituídos na forma simples, considerando que, embora indevidos, estão previstos em contrato e, não restou comprovada a má-fé da instituição bancária em exigir valores que não estavam expressamente dispostos no instrumento contratual.

Por fim, no que tange a capitalização de juros em cédulas de crédito rural, à luz dos documentos listados, verifico que se encontra expressamente pactuada entre as partes. Essa prática é respaldada pelo artigo 5º do Decreto-Lei nº 167/67, que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, conforme entendimento consolidado na Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, válida essa cláusula contratual.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PARA:

a) Reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista/seguro de vida do produtor rural, declarando configurada a prática de venda casada, com exclusão dos respectivos valores do contrato;

b) Limitar os juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano e;

c) Determinar que os valores eventualmente pagos a maior sejam apurados em sede de liquidação de sentença, observada a compensação dos encargos indevidamente cobrados.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca e a existência de proveito econômico da parte autora, mostra-se coerente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50% da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Video Conferência

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026